Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022248-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), SANDERLY FRANCISCA MARQUES - CPF: 352.890.661-87 (AGRAVANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDENCIA ECONÔMICA C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE — INDEFERIMENTO DA TUTELA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Necessidade de
comprovação da dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, consoante alteração promovida pela LC no 524/2014, conforme art. 245, d, da Lei Complementar no 4/1990.

Decisão confirmada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sanderly Francisca Marques, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Habilitação e Recebimento de Pensão por Morte
n°
1037544-30.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no reconhecimento da dependência econômica da autora em relação ao seu filho.

Nas razões recursais, a agravante afirma que a
“
ação originária objetiva a declaração de dependência econômica entre a requerente e seu filho Pablo Henrique Marques Soares
(...)
servidor público segurado que veio a falecer em 17/10/2021
”.

Aduz que “
verifica-se que a lei impõe a comprovação da dependência econômica para que os pais sejam considerados beneficiários de pensão por morte do filho servidor militar, no entanto, a disposição legal não especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a referida dependência econômica
”.

Assevera que “
conforme a Súmula 340 do STJ, o Decreto Estadual n° 1.201, de 17 de dezembro de 2021 e a Instrução Normativa n° 01/2022/MTPREV/PMMT/CBMMT não se aplicam ao caso em tela, pois, não eram vigentes na data do óbito do servidor segurado
”, logo, “
a comprovação da dependência econômica da agravante em relação ao seu filho não está limitada aos documentos exigidos por estes atos normativos, podendo ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em Direito
”.

Afiança que residia no mesmo local do servidor falecido, sendo este quem adimplia a maior parte dos gastos mensais, além das parcelas do imóvel financiado, no qual ambos residiam.

Forte nessas premissas, pugna pela antecipação de tutela da pretensão recursal, para que a agravante seja reconhecida como dependente econômica do servidor público falecido, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 148996188, fl.14).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 152568692).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 154495182).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 157471187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, Sanderly Francisca Marques interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Recebimento de Pensão por Morte n.o 1037544-30.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer a dependência econômica da Agravante em relação ao filho.

Po
is be
m. Sem maiores delongas, sabe-se que em caso de morte de integrante da carreira militar estadual, é garantido pensão mensal em caráter vitalício, para os beneficiários habilitados, obedecidos os requisitos exigidos por lei.

Contudo, nada obstante a documentação trazida aos autos, pela agravante, a saber: cópia da certidão de óbito, declaração de lavra do síndico de que a agravante e o servidor convivam no mesmo condomínio, declaração de vizinhos, cópia de parcelas do imóvel financiado, cópia de prestações em aberto e cópia do extrato de conta corrente do falecido, não confirmam de forma exauriente os requisitos da probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória como constou na decisão recorrida.

Isso porque, o artigo 245, I, “
d”
, da Lei Complementar no 04/1990, prevê a necessidade de comprovação da dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, consoante alteração promovida pela LC no 524/2014, vejamos:

“
Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou

divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
”.

A meu juízo, mostra-se absolutamente temerário, em juízo de cognição sumária, reconhecer a dependência econômica da genitora ora agravante, quando a própria lei exige o reconhecimento em sentença judicial transitada em julgado, a qual, por óbvio, necessita de cognição exauriente.

Vale dizer, conceder a tutela pleiteada, sem de tutela de urgência, seria o mesmo que violar o princípio da legalidade.

Acerca da necessidade de dilação probatória nas ações declaratórias referentes à pensão por morte, trago julgados, inclusive deste Tribunal:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sentença ilíquida. Reexame necessário interposto, nos termos da Súmula 490, do STJ. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Ex-cônjuge de servidor público municipal falecido. Fatos constitutivos do direito da autora não esclarecidos.
Dependência econômica não apurada.
Inteligência do art. 61 da Lei Municipal no 141/2007 e Súmula 336 do E. STJ. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. Necessidade de dilação probatória para esclarecimento da situação da pensão alimentícia, da situação dos filhos e da dependência econômica da autora em relação ao ex-servidor.
Sentença anulada. Reexame necessário provido, recurso voluntário prejudicado.

(TJ-SP - APL: 00318374020128260071 SP 0031837-40.2012.8.26.0071, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/6/2015, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/7/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O objeto da demanda necessita dilação probatória, por isso temerária a antecipação de tutela em sede de liminar.

(AI 65651/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO —
GENITORA — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória. Recurso provido
.

(AI 29417/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/6/2016, publicado no DJE 20/6/2016). [Destaquei]

Por outro lado, há de se registrar que entre o óbito do instituidor do benefício (17/10/2021) (Id. 148996196) e o indeferimento da medida liminar 18/10/2022 (Id. 101576458, fl.03), ultrapassou-se o prazo de 01 (um ano) fato este que, a meu juízo, afasta a hipotética urgência do caso concreto.

Desse modo, conclui-se que houve
acerto
da decisão agravada que, ante a necessidade da dilação probatória para demonstração o preenchimento dos requisitos exigidos por lei,, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023